Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705822-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO REPRESENTANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703148-13.2017.8.07.0001, determinou que o credor indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias. Inicialmente, os agravantes apontam a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que a decisão agravada considerou os cálculos unilaterais colacionados pelo exequente como corretos, pois se tratariam de mera atualização de cálculos da contadoria, sem conceder vista aos Agravantes, o que configura cerceamento de defesa. Aduzem, ainda, ilegitimidade passiva dos agravantes, sustentando que, por se tratar de execução de honorários contratuais, é o Banco do Brasil quem deveria integrar o polo passivo da execução e que, com isso, os autos deveriam ser remetidos a uma das Varas de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. Afirmam também que o título é isento de certeza, liquidez e exigibilidade, pois houve julgamento pelo STJ, determinando o retorno dos autos à origem para rejulgamento dos autos no 036915-16.1999.8.07.0001, enfrentando a questão das amortizações dos pagamentos já realizados ao Banco do Brasil, o que diminuirá a dívida principal e, consequentemente, o valor dos honorários cobrados, o que também retira a liquidez do título. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam que a decisão seja cassada para indeferir a petição inicial ou, alternativamente, a revogação das decisões proferidas, para que seja desconsiderada a planilha apresentada pelo agravado. Preparo recolhido ao id. 14910880. Despacho em id. 15108055, determinando a intimação dos agravantes para se manifestarem sobre o possível não conhecimento do recurso, o qual foi respondido pela petição em id 15812993. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o dispositivo no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, é requisito do agravo de instrumento conter, dentre outros requisitos, “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. Em outras palavras, o recorrente deve impugnar especificamente as razões postas na decisão para conceder ou negar o pedido deduzido. Trata-se do princípio da dialeticidade, segundo o qual impõe a parte recorrente o dever de impugnar os fundamentos que justificaram a manutenção da decisão recorrida. Acerca do tema, ensina Nelson Nery Junior: A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed., Editora: Revista dos Tribunais, 2004, p. 176-178) Tal constatação (exigência da dialeticidade) decorre das próprias normas que disciplinam o manejo dos recursos, ao mesmo tempo em que essas normas processuais são justificadas por esse princípio, que transparece, v.g., no texto dos artigos 932, III, 1.010, III, 1.016, III e 1.029, III, todos do Código de Processo Civil. No caso específico dos autos, os argumentos apresentados pelo recorrente encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da decisão agravada (id 14910886), pois o magistrado a quo apenas determinou que o credor indique bens passíveis de penhora, bem como se deseja inscrever o nome dos agravantes devedores nos cadastros de inadimplentes. Quanto às questões levantadas em embargos de declaração opostos em face da decisão agravada, acerca da ilegitimidade dos agravantes e da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos valores executados, verifica-se a ocorrência da preclusão. Conforme estabelece o art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Apesar do efeito integrativo dos aclaratórios, a legitimidade do credor/agravado em executar os ora agravantes, assim como o reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade do título judicial exequendo, já foram matérias resolvidas nos autos do Agravo de Instrumento no 0713684-86.2017.8.07.0000, sendo incabível que os devedores suscitem novamente a apreciação de tais questões. Além disso, determinou o magistrado de primeiro que o credor informe ao Juízo eventual trânsito em julgado do AResp 889.485/DF antes de dar prosseguimento ao feito, não havendo que se falar em ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Desse modo, ainda que se tratem de matérias de ordem pública, uma vez analisadas, opera-se a preclusão. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INÉPCIA DA INICIAL. INVALIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. AFRONTA À LEI DISTRITAL No 98/95, DECRETO No 82/66 E ARTIGO 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20. CPC/73. SENTENÇA. PUBLICAÇÃO. VIGÊNCIA DO CPC/2015. TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DO NOVO CPC. 1. Matérias suscitadas e resolvidas, ainda que se tratem de ordem pública, sujeitam-se à preclusão. (...) 5. Apelações conhecidas, não provida a do embargante e provida a do embargado. (Acórdão n. 1100688, 20150110359414APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: 229-253) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA NO ACÓRDÃO COM BASE EM DETIDA ANÁLISE PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da penhorabilidade do imóvel matriculado sob o no 25.536 decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. Apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão consumativa. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 940.789/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) No que se refere ao argumento de cerceamento de defesa, sob a alegação de que a decisão agravada considerou os cálculos unilaterais colacionados pelo exequente como corretos, entendo não ser o caso. Conforme consta na decisão integrativa em id 56160805, ao contrário do alegado pelos agravantes, ainda não houve a manifestação do Juízo de primeiro grau quanto à concordância ou não dos cálculos atualizados apresentados pelo agravado. Não obstante, compulsando os autos principais, verifica-se que os agravantes foram intimados a se manifestarem acerca da planilha de cálculos apresentada pela contadoria judicial (id 9056576 – PJe primeira instância), oportunidade em que eles manifestaram discordância (ids 7935497 e 9799072 – PJe primeira instância), alegando os mesmos argumentos já superados quando do julgamento do mencionado agravo de instrumento no 0713684-86.2017.8.07.0000 (id 10235585 e 10247885 – PJe primeira instância) Em verdade, beirando a má-fé processual, os agravantes sustentam os mesmos argumentos de ilegitimidade do agravado e ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, questões estas já discutidas pelo Juízo singular e por esta egrégia Turma Cível, com a clara intenção de procrastinar o cumprimento provisório do julgado no 1999.01.1.075448-3. Nesse viés, o Código de Processo Civil, no seu artigo 77, dispõe que é dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídos de fundamento. Além disso, nos termos do art. 80, inciso VII do mesmo Código, considera-se litigante de má-fé aquele interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Confira-se: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; (...) Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. A respeito do tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 1.Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 14.” (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 11a ed. revista ampliada e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 226). Portanto, caracterizada a conduta não tolerada pelo ordenamento jurídico civil, a condenação dos ora agravantes é medida que se impõe no presente caso, uma vez que usa do recurso com intuito manifestamente protelatório para procrastinar o cumprimento de sentença da Ação no 1999.01.1.075448-3, devendo indenizar a parte agravada no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor executado, nos termos do art. 81 do CPC. Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a preclusão e a falta de impugnação não são matérias cabíveis de serem sanadas. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Condeno os agravantes ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor executado, em benefício do agravado, nos termos dos artigos 81 e 96 do CPC. Brasília, DF, 3 de junho de 2020 17:53:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador